Tribunal: TJMT
Processo: 1024342-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024342-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (AGRAVADO), JOSE CLAUDINEI ESPINOLA - CPF: 384.652.561-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMAS CENSEC, SNIPER E SERP-JUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0001616-56.2016.8.11.0005, movida em face de FABIANA KROHLING DE SOUZA, indeferiu o pedido de busca de ativos financeiros via sistemas SNIPER, CENSEC e SERP-JUD,

Em suas razões, sustenta a agravante: (i) que a decisão agravada incorre em omissão, pois deixou de se manifestar sobre os pedidos de consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e ao SERP-JUD, ainda que provocada por embargos de declaração; (ii) que as ferramentas CENSEC e SERP-JUD são acessíveis apenas ao Poder Judiciário, sendo vedado ao jurisdicionado o acesso direto, a exigir ordem judicial para a efetivação das diligências; (iii) que a negativa de utilização dessas ferramentas implica violação aos princípios da eficiência, efetividade e cooperação, essenciais à fase de cumprimento de sentença; (iv) que o sistema SNIPER, ferramenta tecnológica do CNJ, é destinado à investigação patrimonial de devedores e sua negativa pelo juízo de origem foi fundamentada em argumento insubsistente, tendo em vista que a ferramenta já se encontra disponível ao Judiciário; (v) que a execução se arrasta desde 2016, sem qualquer satisfação do crédito, o que revela a urgência e a relevância do pedido de realização das pesquisas patrimoniais requeridas.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a realização das pesquisas de bens do executado pelas plataformas CENSEC, SERP-JUD e SNIPER.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 302378868).

Sem contraminuta, conforme certidão de Id. 309156371.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que indeferiu os pedidos de realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas CENSEC, SNIPER e SERP-JUD, formulados no bojo da execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A, em face de FABIANA KROHLING DE SOUZA.

Adianto ser o caso de prover o recurso.

Vislumbra-se a probabilidade do direito perseguido pela agravante, uma vez que preponderam os motivos e convergem à aceitação de que são verossímeis suas

alegações, como também já diversas vezes restou consignado por esta c. Câmara, existe a possibilidade de ocorrência de dano

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito

desde logo,
como único meio capaz de minimizar o prejuízo que vem suportando até o momento.

O art. 835 do Código de Processo Civil prescreve a ordem preferencial da penhora, iniciando com a modalidade de dinheiro em espécie, ou, em depósito/aplicação em instituições financeiras.

Nesta linha, para facilitar o andamento processual e o cumprimento das ordens judiciais, o art. 854 do CPC dispõe sobre o dever do juiz em utilizar dos sistemas conveniados para tentativa de penhora em dinheiro ou depósito/aplicação em instituições financeiras:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

§ 6o Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará, imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, a notificação da instituição financeira para que, em até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a indisponibilidade.

§ 7o As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

§ 8o A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim determinar o juiz.

§ 9o Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, na forma da lei.

De acordo com os autos, a execução se arrasta desde o ano de 2015, sem que o crédito tenha sido adimplido ou que tenha sido possível localizar patrimônio penhorável por vias tradicionais.

Neste cenário, é absolutamente legítimo o pleito da exequente/agravante para que se autorizem diligências complementares e mais modernas, com base em sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário, para conferir maior efetividade à fase executiva, em consonância com os princípios da razoável duração do processo, da efetividade jurisdicional e da cooperação processual.

Quanto ao acesso ao sistema CENSEC, os artigos 10 e 19 do provimento no 18 do CNJ, dispõe sobre a necessidade da determinação judicial para a obtenção de escrituras e procurações:

“
Art. 10. As informações constantes da CEP poderão ser acessadas, diretamente, por meio de certificado digital, pelos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro que detenham atribuição notarial e serão disponibilizadas, mediante solicitação, aos órgãos públicos, autoridades e outras pessoas indicadas no artigo 19 deste Provimento. Da Central Nacional de Sinal Público – CNSIP.

Art. 19. Poderão se habilitar para o acesso às informações referentes à CESDI e CEP todos os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, bem como os órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que delas necessitem para a prestação do serviço público de que incumbidos”
.

A jurisprudência desta Corte já se firmou pela possibilidade de consulta à CENSEC independentemente do esgotamento de outras diligências, dada a efetividade do sistema na revelação de relações patrimoniais, inclusive fiduciárias, que podem estar ocultas ao radar dos métodos tradicionais de constrição.

Em relação ao SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), trata-se de ferramenta tecnológica disponibilizada pelo CNJ no bojo do programa Justiça 4.0, cuja finalidade é ampliar, cruzar e facilitar a identificação de ativos e vínculos econômicos complexos de devedores. Não se trata de sistema que substitua os já tradicionais (como SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD), mas sim os complementa e os integra.

O argumento de que o SNIPER não se encontra plenamente implementado ou acessível ao juízo local não pode ser validado sem exame técnico-jurisdicional, sob pena de se restringir de forma injustificada o direito do credor à satisfação do crédito.

A jurisprudência já tem assentado que a utilização do SNIPER é não apenas admissível, mas recomendável, especialmente em processos de longa duração e com reiteradas tentativas infrutíferas de satisfação executiva.

Por fim, o SERP-JUD é o módulo do Poder Judiciário integrado ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP), instituído pela Lei no 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ no 149/2023, que permite a realização de pesquisas centralizadas e nacionalizadas sobre bens imóveis, pessoas jurídicas e documentos registrados em todos os cartórios do Brasil.

Trata-se, portanto, de instrumento legal e institucionalmente previsto, voltado a potencializar a efetividade da execução, razão pela qual não há razão para a negativa de sua utilização.

Em relação à possibilidade de consulta, especificamente, por meio dos três sistemas mencionados acima, colaciono o recente julgado desta c. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDOS DE PESQUISA PATRIMONIAL –
SISTEMAS CENSEC, SNIPER E SERP-JUD – INTERVENÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, COOPERAÇÃO PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A pesquisa junto à CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), especialmente no módulo Escrituras e Procurações – CEP, demanda intervenção judicial, por se tratar de ferramenta de acesso restrito, sendo legítima e eficaz para identificação de vínculos patrimoniais relevantes. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Programa Justiça 4.0, visa aprimorar a localização de ativos e vínculos econômicos do devedor, sendo cabível a sua utilização sem a exigência de exaurimento prévio de diligências extrajudiciais, conforme precedentes desta Corte. O SERP-JUD, módulo exclusivo do Poder Judiciário do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, instituído pela Lei no. 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ no. 149/2023, viabiliza consultas unificadas a registros de imóveis e outros documentos públicos em âmbito nacional, revelando-se medida adequada e eficiente. Presentes os requisitos de necessidade, proporcionalidade e utilidade, impõe-se a reforma da decisão agravada para autorizar a pesquisa nos sistemas indicados, em atenção aos princípios da efetividade da execução, cooperação processual e razoável duração do processo. Recurso provido.”
(N.U 1020024-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Portanto, se mostra viável o acesso aos sistemas de pesquisa deste e. Tribunal à vista de salvaguardar o direito tutelado na busca pela satisfação do crédito devido.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar a consulta aos sistemas CENSEC, SNIPER E SERP-JUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025